Tribunal: STJ
Processo: 0110739-54.2013.8.20.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2069259 - RN(2023/0126000-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: DELPHI CONSTRUÇÕES S/A
EMBARGANTE
: BSPAR INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS
: AURICEIA PATRICIA MORAIS DE SOUZA - RN005407
AÊNE REGINA FERNANDES DE FREITAS - RN010735
EMBARGADO
: BEN KONSTANTINE GIANNAKAKIS
ADVOGADA
: MYCHELLE
CHRYSTHIANE
RODRIGUES
MACIEL
SCHWIEBERT - RN004524
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO
SOBRE CONSECUTÁRIOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, entre outros pontos, fixou os juros moratórios
pela taxa legal prevista no
do Código Civil, conforme a redação dada pela
e
art. 406
Lei no 14.905/2024,
manteve a correção monetária pelo índice previsto no instrumento contratual.
2. A taxa legal de juros prevista no
§ 1o, do Código Civil, após a
corresponde
art. 406,
Lei no 14.905/2024,
à taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária, refletindo juros moratórios em acepção estrita e
sem componente inflacionário.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55094644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f0eb49d-c7b8-43b9-a4be-77e046134032

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2069259 - RN(2023/0126000-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: DELPHI CONSTRUÇÕES S/A
EMBARGANTE
: BSPAR INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS
: AURICEIA PATRICIA MORAIS DE SOUZA - RN005407
AÊNE REGINA FERNANDES DE FREITAS - RN010735
EMBARGADO
: BEN KONSTANTINE GIANNAKAKIS
ADVOGADA
: MYCHELLE
CHRYSTHIANE
RODRIGUES
MACIEL
SCHWIEBERT - RN004524
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO SOBRE CONSECUTÁRIOS
LEGAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, entre outros
pontos, fixou os juros moratórios pela taxa legal prevista no art. 406
do Código Civil, conforme a redação dada pela
e
Lei no 14.905/2024,
manteve a correção monetária pelo índice previsto no instrumento
contratual.
2. A taxa legal de juros prevista no
§ 1o, do Código Civil, após
art. 406,
a
corresponde à taxa Selic deduzida do índice de
Lei no 14.905/2024,
atualização monetária, refletindo juros moratórios em acepção estrita
e sem componente inflacionário.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DELPHI CONSTRUÇÕES
e BSPAR INCORPORAÇÕES
(DELPHI e BSPAR), contra acórdão de minha
S/A
S/A
relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA
DO IMÓVEL. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO
DA PARTE AUTORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA (ART. 489, § 1o, IV, DO CPC). REPARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54830931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:41
Código de Controle do Documento: b8479c37-60df-4ec4-8662-fba20fe1f320

INTEGRAL. MULTA CONTRATUAL DE 2%. IMPOSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA
MENSAL.
INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL
E
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS
E
LUCROS
5/STJ
7/STJ.
CESSANTES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 282/STF.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta os pontos essenciais devolvidos e aplica o direito cabível, não
sendo exigível resposta a todos os argumentos se já evidenciado
motivo suficiente à solução jurídica do caso.
2. A pretensão de ampliar a extensão da multa de 2% para ter
incidência mensal demanda interpretação de cláusulas contratuais e
revaloração das premissas fáticas sobre extensão do dano, atraindo
os óbices das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
3. A tese alternativa de lucros cessantes não pode ser apreciada sem
prequestionamento específico nas instâncias ordinárias, incidindo a
ficando prejudicada a análise pela alínea c do
Súmula 282/STF,
permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RECURSOS
DA
PARTE
RÉ
.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
FORTUITO
INTERNO.
ÓBICE
DA
DANOS MORAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
SÚMULA 7/STJ.
MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA.
DO CC. TAXA SELIC.
ART. 406
RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE
LEI No 14.905/2024.
PROVIDOS.
1. As alegações de caso fortuito e força maior (escassez de mão de
obra e materiais) foram qualificadas como fortuito interno, integrando o
risco do empreendimento. Reverter essa conclusão exigiria reexame
do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial. Incidência da
Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o
simples inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do
imóvel não é capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável,
sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que
possam configurar lesão extrapatrimonial.
3. O Tribunal estadual concluiu que os danos morais são devidos pois
o atraso excessivo somado ao descumprimento de promessa
essencial ao negócio (administração do “pool” por rede hoteleira de
padrão internacional, sem informação de condição restritiva),
extrapolou o mero dissabor e gerou intranquilidade relevante. A
revisão dessa premissa fática encontra vedação na Súmula 7/STJ.
4. Os juros moratórios incidentes sobre as dívidas civis devem
observar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (SELIC), nos termos do
do Código Civil,
art. 406
interpretação reafirmada pela Corte Especial e pela superveniência da
Lei no 14.905/2024.
5. Recursos especiais parcialmente providos. (e-STJ, fls.
)
831/832

Documento eletrônico VDA54830931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:41
Código de Controle do Documento: b8479c37-60df-4ec4-8662-fba20fe1f320

Nas
razões
do
presente
inconformismo,
DELPHI
e
BSPAR apontaram contradição quanto à metodologia de atualização do débito,
alegando que o acórdão embargado admitiu a cumulação indevida da taxa legal com a
correção monetária pelo índice previsto no instrumento contratual. Afirmaram que a
Taxa Selic já incorpora a correção monetária em sua matriz de composição, de modo
que a manutenção da correção monetária pelo índice pactuado no contrato
geraria cumulação indevida de índices.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls.
).
857/860
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser acolhido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição, ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
No tocante aos consectários legais sobre os danos materiais contratuais, o
acórdão embargado consignou que, em razão da alteração promovida pela
os juros de mora devem observar a
, correspondente à
Lei no 14.905/2024,
taxa legal
taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do § 1o do art. 406
do Código Civil. Confira-se:
Ademais, em virtude da alteração promovida pela Lei no 14.905/2024,
que modificou o do Código Civil, os juros de mora devem observar a
taxa legal
correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de
art. 406
atualização monetária, conforme prevê o §1o do referido dispositivo.
(...)
Ou seja, a taxa SELIC passou a corresponder exclusivamente aos
juros moratórios, de modo que não há após a dedução do índice de
correção monetária bis na sua cumulação com a correção monetária
prevista contratualmente.(e-STJ, fls. 842).

Apenas a título de esclarecimento, a premissa adotada pelos embargantes
parte de compreensão equivocada do regime jurídico introduzido pela
Lei no 14.905/2024.
Com efeito, não se está aplicando a taxa SELIC “cheia”, tal como
usualmente divulgada como taxa básica da economia, mas sim a taxa legal de juros
definida pelo
§ 1o, do Código Civil, que corresponde à SELIC deduzida do
art. 406,
índice de atualização monetária (IPCA). Trata-se, portanto, de juros moratórios
expurgados de qualquer componente inflacionário, exatamente para evitar a
sobreposição de fatores de recomposição do valor da moeda.
Documento eletrônico VDA54830931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:41
Código de Controle do Documento: b8479c37-60df-4ec4-8662-fba20fe1f320

Nessa linha, a determinação de que a correção monetária continue sendo
realizada pelo índice pactuado entre as partes, a partir de cada desembolso, não
configura
, mas, ao revés, preserva a lógica da dissociação entre correção
bis in idem
monetária e juros de mora, consagrada pelo Código Civil.
Assim, não há contradição interna no julgado, tampouco duplicidade de
atualização do crédito. O que se tem é a aplicação juridicamente compatível de
correção monetária contratual e juros moratórios legais, tal como redefinida pelo
legislador.
A insurgência de DELPHI e BSPAR, portanto, revela mero inconformismo
com o resultado do julgamento, não se amoldando a nenhuma das hipóteses do
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições, pelo meu voto,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA54830931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:41
Código de Controle do Documento: b8479c37-60df-4ec4-8662-fba20fe1f320

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.069.259 / RN
Número Registro: 2023/0126000-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01107395420138200001 1107395420138200001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DELPHI CONSTRUÇÕES S/A
RECORRENTE : BSPAR INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS
: AURICEIA PATRICIA MORAIS DE SOUZA - RN005407
AÊNE REGINA FERNANDES DE FREITAS - RN010735
RECORRIDO
: BEN KONSTANTINE GIANNAKAKIS
ADVOGADA
: MYCHELLE CHRYSTHIANE RODRIGUES MACIEL SCHWIEBERT
- RN004524
AGRAVANTE
: BEN KONSTANTINE GIANNAKAKIS
ADVOGADA
: MYCHELLE CHRYSTHIANE RODRIGUES MACIEL SCHWIEBERT
- RN004524
AGRAVADO
: DELPHI CONSTRUÇÕES S/A
AGRAVADO
: BSPAR INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS
: AURICEIA PATRICIA MORAIS DE SOUZA - RN005407
AÊNE REGINA FERNANDES DE FREITAS - RN010735
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55075438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:21
Código de Controle do Documento: 404d744e-c29f-4ca2-acf4-0352e18e8767

EMBARGANTE : DELPHI CONSTRUÇÕES S/A
EMBARGANTE : BSPAR INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS
: AURICEIA PATRICIA MORAIS DE SOUZA - RN005407
AÊNE REGINA FERNANDES DE FREITAS - RN010735
EMBARGADO : BEN KONSTANTINE GIANNAKAKIS
ADVOGADA
: MYCHELLE CHRYSTHIANE RODRIGUES MACIEL SCHWIEBERT
- RN004524
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:21
Código de Controle do Documento: 404d744e-c29f-4ca2-acf4-0352e18e8767